Tribunal: TJPA
Processo: 0812616-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812616-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SOTER JESUS MESQUITA NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros remuneratórios, sem a indicação expressa da taxa diária, caracteriza cláusula abusiva;

(ii) saber se a ausência de informação adequada sobre a taxa diária descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de informação clara e expressa sobre a taxa diária de juros remuneratórios, em contrato que prevê capitalização diária, configura violação ao dever de informação do consumidor e cláusula abusiva.

4. Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:
“A ausência de informação expressa acerca da taxa diária em contrato bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios caracteriza violação ao dever de informação e cláusula abusiva, o que descaracteriza a mora e afasta os requisitos legais para o deferimento de liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados;
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
REsp nº 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOTER JESUS MESQUITA NASCIMENTO contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0802177-76.2024.8.14.0201), ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação de BUSCA E APREENSÃO fundada em alienação fiduciária, ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em face de SOTER JESUS MESQUITA NASCIMENTO, objetivando a consolidação da posse e propriedade do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento contratual.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência de flagrante inversão procedimental que reclama correção imediata, sob pena de comprometimento da prestação jurisdicional e violação do devido processo legal.

Com efeito, a ação de busca e apreensão rege-se pelo procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 e Lei nº 13.043/14, não se submetendo às regras do procedimento comum. O legislador estabeleceu rito próprio e específico, que deve ser rigorosamente observado pelos operadores do direito, em homenagem ao princípio da legalidade estrita.

O artigo 3º, §3º do Decreto-Lei nº 911/69 é cristalino ao dispor que "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar." A dicção legal é inequívoca: a contestação somente pode ser oferecida após a execução da medida liminar, e não antes dela.

Neste sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1040, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, pacificou a controvérsia ao estabelecer a seguinte tese: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar." Referido entendimento encontra-se transitado em julgado e possui eficácia vinculante.

A ratio decidendi do julgado fundamenta-se na natureza especial do procedimento, que visa assegurar a efetividade da garantia fiduciária e evitar a frustração do direito do credor através de expedientes procrastinatórios. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, mas apenas sua posse direta, razão pela qual a demora na execução da liminar pode acarretar a depreciação ou mesmo o perecimento da garantia.

Analisando o iter processual dos presentes autos, constato que houve inversão tumultuária do procedimento legal. A petição inicial foi protocolizada em 24/04/2024, as custas foram devidamente recolhidas em 03/05/2024, conforme comprovação acostada aos autos, e a documentação apresentada encontra-se em ordem. Não obstante, a medida liminar permanece sem apreciação até a presente data, enquanto a contestação foi prematuramente apresentada em 03/05/2024, ou seja, antes mesmo da análise do pedido urgente.

Tal procedimento viola frontalmente o disposto no Decreto-Lei nº 911/69 e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A aceitação tácita da contestação extemporânea, seguida da intimação para tréplica e posterior despacho saneador, configurou inequívoca inversão da ordem legal dos atos processuais, gerando tumulto procedimental incompatível com a natureza especial da demanda.

Ademais, verifico que o autor comprovou adequadamente: (i) a existência do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária; (ii) o inadimplemento do devedor desde 21/10/2023; (iii) a constituição em mora através de notificação extrajudicial, em conformidade com o Tema nº 1132 do STJ; (iv) o recolhimento das custas processuais; e (v) a urgência na concessão da medida, ante o risco de depreciação do bem.

Quanto a notificação extrajudicial, o documento de ID nº 114084487 demonstra que a carta foi enviada ao endereço constante do contrato, retornando com a observação "desconhecido no local". Contudo, conforme estabelecido no Tema nº 1132 do STJ, "para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Diante do exposto, impõe-se a correção do vício procedimental identificado e a concessão da medida liminar pleiteada, retomando-se o curso legal do procedimento especial.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não houve comprovação da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não foi efetivamente recebida, em violação ao Decreto-Lei nº 911/69 e à Súmula 72 do STJ.

Alega que o documento juntado não apresenta assinatura digital válida (certificação ICP-Brasil), mas apenas assinatura digitalizada/escaneada, sem força jurídica.

Aponta diversas cláusulas abusivas: venda casada de seguro prestamista, em afronta ao art. 39, I, do CDC; cobrança irregular de tarifas (registro de contrato, avaliação do bem e tarifa de cadastro) sem comprovação de prestação do serviço; capitalização diária de juros, sem indicação da taxa diária, em desacordo com a jurisprudência do STJ; juros moratórios capitalizados sem previsão legal, limitados a 1% ao mês (Súmula 379 do STJ); taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, configurando onerosidade excessiva

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão proferida sob o ID 28390387, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da instituição financeira agravada.

Dentre os argumentos sustentados no recurso, o único que merece acolhimento é o que impugna a caracterização da mora da agravante, destacando a suposta abusividade na capitalização diária dos juros remuneratórios, sem a devida informação da taxa diária pactuada. Sustenta, assim, a inexistência de mora válida, requisito essencial para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.826.463/SC, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, concluiu que a capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando ausente a expressa indicação da taxa diária no instrumento contratual. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso em apreço, o item “promessa de pagamento” do instrumento contratual firmado entre as partes estipula a periodicidade diária dos juros remuneratórios (ID 114084485 - pág. 2 do feito de origem); entretanto, verifica-se que o campo denominado “Dados de Responsabilidade da Instituição Financeira” não apresenta qualquer informação acerca da taxa diária aplicável.

Tal omissão afronta o dever de informação e caracteriza a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios.

Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Embora a instituição financeira agravada sustente que a indicação das taxas mensais e anuais seria suficiente para garantir a transparência contratual, o entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ é no sentido de que a ausência de informação da taxa diária impossibilita o consumidor de exercer controle prévio sobre os encargos do contrato, o que enseja a caracterização da abusividade.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, impõe-se a revogação da decisão proferida em primeira instância.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025